Tribunal: TJSP
Processo: 0001979-96.2016.8.26.0596
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Cerceamento de defesa inexistente – Indeferimento da oitiva de testemunha acertado – Providência preclusa, de caráter protelatório – Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Absolvição descabida – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Pena que demanda discreto reparo – Basal arbitrada

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Cerceamento de defesa inexistente – Indeferimento da oitiva de testemunha acertado – Providência preclusa, de caráter protelatório – Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Absolvição descabida – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Pena que demanda discreto reparo – Basal arbitrada com rigor excessivo – Inaplicabilidade do redutor estabelecido pelo artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 – Réu que ostenta condenações definitivas por crimes da espécie – Regime fechado que não comporta abrandamento – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001979-
96.2016.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante IGOR NOGUEIRA
ARANTES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a pena imposta a Igor
Nogueira Arantes, incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, fixando-a em 06
(seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, no
piso legal; mantém-se, no mais, a r. sentença, por seus fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001979-96.2016.8.26.0596 -Voto no 13404
2
Apelação no 0001979-96.2016.8.26.0596
Voto no 13404
Tráfico ilícito de entorpecentes Cerceamento de
defesa inexistente
Indeferimento da oitiva de
testemunha acertado
Providência preclusa, de
caráter protelatório
Autoria e materialidade
delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos
autos Absolvição descabida Circunstâncias que
demonstram a dedicação ao comércio espúrio

Pena que demanda discreto reparo Basal arbitrada
com rigor excessivo Inaplicabilidade do redutor
estabelecido pelo artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06
Réu que ostenta condenações definitivas por
crimes da espécie
Regime fechado que não
comporta abrandamento
Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 198/205) que julgou
procedente a ação penal e condenou Igor Nogueira Arantes como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, mais 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela. Preliminarmente, requer seja reconhecida a
nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela absolvição, com
fundamento na fragilidade do conjunto probatório; subsidiariamente, pretende que a
majoração da pena-base limite-se ao patamar de 1/6 (um sexto) e a fixação do regime
semiaberto (fls. 220/229).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 233/235), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 248/255).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001979-96.2016.8.26.0596 -Voto no 13404
3
De empeço, rejeita-se a preliminar defensiva, pois preclusa e impertinente a
prova pretendida, não se há falar em cerceamento de defesa. Ao revés, o indeferimento da
oitiva da testemunha apontada pela defesa é desfecho que, até em razão do que reza o
artigo 400, § 1o do Código de Processo Penal, incumbia ao Magistrado.
Com efeito, a defesa não arrolou qualquer testemunha por ocasião da defesa
prévia (fls. 95/100), e, não obstante argumente que, porquanto seja o apelante assistido por
advogado dativo, nomeado através do Convênio da Defensoria Pública com a OAB/SP,
não houve contato prévio entre o recorrente e seu patrono, fato é que pleiteou a inquirição
de Maria do Carmo Poiares seis meses após a designação da audiência (despacho de fls.
101/102), apenas uma semana antes da realização do ato; posteriormente, diante do
indeferimento do pedido, insistiu, no curso da audiência instrutória, no depoimento da
testemunha. Contudo, tal e qual decidido na origem, encontrava-se preclusa a prova
pretendida (cf. fl. 148 e 153/154).
Ademais, a testemunha apontada sequer compareceu à delegacia de polícia
quando dos fatos, tampouco o réu fez menção a ela, em suas declarações prestadas na fase
inquisitiva (fl. 140) ou quando interrogado em juízo; afora isso, a defesa, em momento
algum, elucidou a relevância desse elemento de prova. Nesse contexto, nada indica que
viesse a inocenta-lo.
Não bastasse, as razões recursais não assomam qualquer dado que justifique a
relevância da oitiva da testemunha arrolada a destempo, limitando-se a aduzir que (sic): “a
única testemunha capaz de comprovar todos os fatos alegados pelo apelante, foi arrolada
a fls. 147 sendo indeferido a sua oitiva a fls. 148, sendo inadmissível que este argumento,
devendo a R. sentença ser anulada em sua totalidade”, a denotar protelatória medida.
Mais a mais, convenha-se, não é o fato de a assistência ser atrelada à defesa
pública, que permitirá a extensão dos prazos processuais como aqui se pretende.
Enfim, observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, e porque
improvado prejuízo à defesa ou mesmo à apuração da verdade substancial, não há nulidade
a ser declarada, como reza o brocardo pas de nullité sans grief, capitulado no artigo 563 do
Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001979-96.2016.8.26.0596 -Voto no 13404
4
Quanto ao mais, o recurso comporta provimento, apenas no enfoque parcial.
É dos autos que Igor Nogueira Arantes, nas circunstâncias de tempo e lugar
descritas na incoativa, trazia consigo 4,3 gramas de cocaína, distribuídas em 14 (catorze)
eppendorfs, para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Interpelado em juízo, Igor refutou a falta que lhe fora irrogada; buscou, assim,
atribuir aos captores postura forjada, motivada pela sua libertação recente quando preso
pelos mesmos militares responsáveis pela apreensão e naquelas mesmas cercanias em
meio a uma confusão. Segundo historiou, laborava como mototaxista e, no instante em que
entregava R$ 5,00 de troco a um passageiro, o rapaz anunciou a chegada de uma viatura e
disse que deveria entrar em seu apartamento. Tão logo ingressaram no imóvel, um militar
arrombou a porta e retirou o interrogando do local, mediante diversas agressões. Só teve
conhecimento dos narcóticos supostamente apreendidos em sua posse, quando foi intimado
a comparecer ao departamento policial. Questionado, redarguiu que o local da abordagem
divisa com a “Expocana”, para onde poderia ter corrido se desejasse evadir-se, mas que
não havia como notar a aproximação da viatura, diante da geografia daquele lugar. Por fim,
esclareceu que a abordagem ocorreu no apartamento 13 ou 14 do bloco 820, térreo, bem
como que, no mês que antecedeu aos fatos, seus captores anunciaram que destruiriam sua
vida (mídia digital).
A negativa, contudo, já per si fantasiosa e repleta de relevantes contradições,
contrastada por outras provas idôneas, não subsiste.
Em contraponto, Wesley e Aécio policiais militares reportaram sobre a
atuação (mídia digital). Durante patrulhamento, receberam denúncia, via COPOM, de que
indivíduo de prenome Igor e que vestia camisa de futebol com o número dez bordado às
costas praticava a mercancia espúria naquelas cercanias. Quando se aproximaram de
conjunto de diminutos prédios, divisaram o réu, que possuía características condizentes
com as informações irradiadas e empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura.
Após breve perseguição, durante a qual o acionado lançou ao solo uma sacola, contiveram-
no pouco antes que adentrasse ao conjunto de prédios. Submetido à revista pessoal, nada de
ilícito fora localizado em posse do acusado; todavia, na sacola que dispensara, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001979-96.2016.8.26.0596 -Voto no 13404
5
encontrados os entorpecentes . Perquirido, informalmente, Igor negou a prática da
traficância e alegou laborar como mototaxista. A seguir, encaminharam o acusado à
delegacia. Questionados, os depoentes declararam que o acionado era conhecido dos meios
policiais, por frequentar pontos de distribuição de drogas, e que havia delações pretéritas
que o implicavam com o mercadejo espúrio; aquela, porém, fora a primeira vez que o
abordaram.
E o depoimento prestado por policial, urge alvitrar, porque agente público
forçado a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de
veracidade e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo
prejudicado. A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. É,
afinal, como tem decidido esta Egrégia Câmara, conforme o aresto abaixo colacionado:
“Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o depoimento de policial,
quando se encontra com outros elementos de convicção. Não há razão para
refutá-lo. Como é cediço, 'os funcionários da Polícia merecem, em seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando
se apresentem razão concreta de suspeição' (Ap. Crim. no 153.983-3, Santos,
j. em 07.07.94). Em outro julgado desta Augusta Corte ficou destacado que
'não há descrer, aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um suspeito e
procedem à apreensão de droga, é intuitivo que eles irão depor e relatar o
que fizeram. Seria verdadeiro contra-senso negar veracidade aos relatos
somente porque efetuados por policiais, sob a surrada e inconsistente
alegação de que assim agem para dar validade à apuração desenvolvida'
(TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim., Rel. o Des. WALTER
GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277); e, dessarte, 'como todo e qualquer
testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório'
(in
RT
730/569)”
-
Apelação
Criminal
no
0077713-44.2012.8.26.0224, Comarca de Guarulhos, Rel. Des. Cardoso
Perpétuo, j. em 19.03.2015, v. u.).
E ainda:
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DEMONSTRADA POR
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSIBILIDADE.
LOCAL PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001979-96.2016.8.26.0596 -Voto no 13404
6
AUMENTO
DE
PENA.
INOCORRÊNCIA.
PARTICIPAÇÃO
DE
ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA
LEI No 11.343/06. OCORRÊNCIA. 1. É admissível o depoimento de policiais
militares na elucidação de crimes de tráfico de entorpecentes, tendo
validade no exame global do quadro probatório. 2. Estabelecimentos de
ensino localizados a aproximadamente 500 metros do local do tráfico de
drogas, sem a comprovação de se tratarem de passagem obrigatória de
eventuais usuários, não configuram causa de aumento de pena. 3.
Participação de adolescente no tráfico de drogas consubstancia causa de
aumento de pena, nos termos do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06” (Apelação
Criminal no 0025463-42.2010.8.26.0050, Rel. Des. Renê Ricupero, j. em
04.08.11, v.u.).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção e não foram infirmados pela defesa.
E não se prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes em destaque,
muito menos deliberada postura incriminadora daqueles que não disporiam de motivos a
fazê-lo. E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem.
In casu, insta registrar que o relatório acostado a fl. 32, subscrito pelo
investigador de polícia Douglas de Oliveira Lopes, infirma a animosidade prévia entre as
partes alegada pelo réu em seu interrogatório judicial. Ela atesta que as testemunhas de
acusação Wesley e Aécio não participaram da apreensão do réu, ocorrida pouco mais de
um mês antes dos fatos tratados na presente ação penal.
Ademais, nenhuma prova produziu a defesa capaz de prestigiar a versão
exculpatória. De relevância questionável a assertiva proposta de que no campo dos “dados
da ocorrência”, do boletim de ocorrência pertinente, tenha constado o numeral da rua e
número do apartamento; essa circunstância, por si só, não é capaz de roborar o quanto
sustentado pelo réu em juízo.
O que se concebe, vez mais, é que a defesa descumpriu, portanto, a regra de
ônus probatório a respeito, ex vi o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal.
Mais a mais, em faltas do jaez, há que se conferir prestígio àqueles que, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001979-96.2016.8.26.0596 -Voto no 13404
7
menos aparentemente (e, repise-se, à Defesa cumpria dispor o inverso), desempenham um
múnus público, em confronto com adversidades locais. Seria ilógico conceber, do
contrário, que o Estado-Polícia tendesse a coibir a marginalidade com imposturas,
mormente sem qualquer justificativa plausível a tanto.
Essa, enfim, a premissa que se tem em conta e que pode ser anuviada por
provas diversas, das quais a parte deve dispor.
No aspecto, os dados da apreensão falam por si. O acionado foi surpresado em
posse de narcóticos, em quantidade incompatível com a figura de mero usuário 14
(catorze) porções de cocaína, com peso líquido de 4,3g, conforme auto de exibição e
apreensão (fls. 09/10) e laudo químico-toxicológico (fls. 23/24). Afora isso, manifestou
insujeição ao assédio policial, o que já diz muito de sua culpa.
Cotejados os fatos com as demais circunstâncias da diligência, motivada por
denúncia pretérita que já atribuía ao réu a prática da traficância, fica bem evidenciado o
exercício do narcotráfico pelo recorrente que, aliás, como demonstrado pela prova oral
produzida, já era conhecido dos meios policiais por tal prática.
Note-se, ainda, que para caracterização do crime sob análise não se mostra
necessário ser o agente flagrado em efetivo comércio, ou na percepção de lucro. Basta, ao
reverso, que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal em comento,
porquanto delito de ação múltipla.
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios torna induvidosas
autoria e materialidade da prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a
tornar correta, pois, a responsabilização criminal do acusado, nos moldes do reconhecido
na r. sentença recorrida.
A dosimetria penal, a seu turno, inspira reparos.
Na primeira etapa, a basal foi arbitrada em 1/3 (um terço) acima do mínimo
legal, pelos maus antecedentes, com amparo nas certidões de fls. 191/192 e 193/194.
Entretanto, embora as condenações pretéritas refiram-se a condenações por crimes da
mesma espécie daquele tratado nestes autos, reputo exagerado o patamar aplicado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001979-96.2016.8.26.0596 -Voto no 13404
8
origem, razão pela qual a exasperação deve limitar-se a 1/5 (um quinto).
Pena-base arbitrada, portanto, em 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa,
no piso.
A seguir, a sanção permaneceu inalterada, porquanto ausentes atenuantes ou
agravantes.
Na derradeira etapa, era mesmo inviável a aplicação do redutor previsto no § 4o
do artigo 33 da Lei de Drogas, pois destinado ao chamado praticante eventual, algo que
não se afina com a hipótese presente onde o réu, como dito, ostenta condenações por fatos
da espécie.
No que tange ao regime carcerário, mantém-se o regime fechado ao início do
cumprimento, até porque consonante à sua vida anteacta, da qual se extrai predisposição ao
ilícito, como agora a resistência em regenerar-se.
No aspecto, qualquer imposição menos vigorosa, mormente diante do passado
desregrado do acionado, importaria mau trato ao primado da suficiência.
Afora isso, praticante de crimes de gravidade inequívoca, e sequer presente
qualquer senso de contrição, não poder ser outra a resposta penal senão aquela eleita na
origem.
Iguais motivos desautorizam a substituição das corporais por restritivas de
direitos; aliás, o quantum imposto já o impede.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para reduzir a pena imposta a Igor Nogueira Arantes, incurso no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
e 600 (seiscentos) dias-multa, no piso legal; mantém-se, no mais, a r. sentença, por seus
fundamentos.
MARCELO GORDO
Relator